Tribunal: TJMT
Processo: 0002219-18.2016.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002219-18.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VAGNER OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 716.524.511-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – TRAFICÂNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como prosperar o pedido de desclassificação se a prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida em poder do acusado seria entregue a terceiros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Vagner Oliveira da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 2219-18.2016.811.0042 – Código 426938, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a defesa insurgiu-se por meio do presente recurso, requerendo a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, pois o conjunto probatório mostrou-se insuficiente para comprovar a comercialização da ínfima quantidade de substância apreendida em poder do acusado. Subsidiariamente, postulou a desclassificação para o crime de induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de drogas, previsto no art. 33, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que o réu teria repassado entorpecente a terceiro, sem finalidade de mercancia (Id. 85492990).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 85492993).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento

do recurso (Id. 85906978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, em 11 de janeiro de 2016, por volta das 15h40min, na rua Vênus, em um terreno baldio, ao lado da casa de n. 128, bairro Jardim Itamarati, na cidade de Cuiabá/MT, o acusado
Vagner Oliveira da Silva
guardava e trazia consigo aproximadamente
53,55g de cocaína
e insumos ou produtos químicos destinados à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo à determinação legal ou regulamentar, em circunstâncias indicativas de que a destinação seria o consumo de terceiro e/ou mercancia, envolvendo ou visando envolver adolescente.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) Conforme consta no boletim de ocorrência (fl. 15/16-IP), a guarnição da polícia militar recebeu denúncias de que o denunciado Vagner estaria fazendo o tráfico de drogas no endereço supracitado.

Diante das informações, policiais dirigiram-se até o local, onde se depararam com o denunciado Vagner e o adolescente Victor Vinícius Pontes.

Os agentes realizaram a abordagem e buscas pessoais, e encontraram em um dos bolsos da bermuda do implicado Vagner, pasta-base de cocaína, e com o Victor nada de ilícito foi encontrado, mas apresentava sinais de que havia feito o uso de drogas.

Ato contínuo, os militares realizaram buscas no matagal, próximo onde estava o denunciado, e encontraram uma vasilha de metal, contendo substâncias ilícitas, conforme atesta o Termo de Apreensão de fls. 17.

Outrossim, foram apreendidas 01 (uma) balança de precisão; 01 (uma) bisnaga da pomada Labcaína, cujo composto possui Cloridrato de Lidocaína; 01 (uma) panela; 01 (uma) porção de ácido bórico; e 01 (uma) colher contendo resquícios de droga.

A materialidade do crime de tráfico de drogas foi comprovada pelo laudo de constatação nº 0078/2016, fls 20/23 e laudo definitivo nº 3.14.2016.23623-01, mostrando que os objetos com resquícios, exceto a vasilha de metal, e as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para Cocaína e Ácido Bórico, pesando 53,55g (cinquenta e três grama e cinquenta e cinco centigramas) e 2,66g (dois gramas e sessenta e seis centigramas), respectivamente (...)
” (Id. 85492983, pp. 4-5).

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado como incurso nas penas do art. 33,
caput
, e § 1º, inciso I, c/c o art. 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/2006.

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a ação penal para condenar Vagner Oliveira da Silva como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, oportunidade em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
5 anos de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
, e o pagamento de
500 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que não ficou satisfatoriamente comprovada a prática da traficância pelo recorrente, sobretudo diante dos relatos das testemunhas de defesa em juízo e porque a quantidade de drogas apreendida em seu poder seria ínfima, motivo pelo qual requereu a desclassificação da conduta para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/06 ou, subsidiariamente, para o previsto no art. 33, § 2º, da Lei n. 11.343/2006.

Da detida análise dos autos, verifico que, no interrogatório judicial, o acusado alegou que portava apenas uma porção de pasta-base de cocaína e que o restante da droga e os demais objetos encontrados no matagal não lhe pertenciam. Asseverou que nada de ilícito foi apreendido em sua residência. Narrou que a porção encontrada consigo era para uso próprio e que foi comprada no bairro Pedregal, pelo valor de R$ 60,00 (sessenta reais). Além disso, alegou que estava apenas conversando com o adolescente Victor. Por fim, justificou que trocou de camiseta com o adolescente porque no presídio não pode usar roupa cor de rosa, somente branca (Id. 95078994).

Em contrapartida, o policial militar
Jean Kleber Rodrigues da Silva
afirmou em juízo que receberam informação anônima indicando que um indivíduo trajando camiseta cor de rosa e bermuda listrada estaria na rua Vênus traficando drogas e que o suspeito constantemente se deslocava até um matagal nas proximidades para buscar algo. Diante dessas informações, uma equipe se deslocou até o endereço indicado, onde visualizaram o acusado Vagner trajando roupas semelhantes às descritas e, feita a abordagem, localizaram em seu poder uma porção de pasta-base de cocaína. Realizada busca no terreno baldio, encontraram uma vasilha de metal contendo drogas, balança de precisão, uma panela e uma colher com resquícios de drogas. Por fim, ressaltou que, tanto o plástico como a linha usados para embalar a droga apreendida no matagal eram semelhantes às da encontrada em poder do apelante (mídia de Id. 95078996).

No mesmo sentido, o policial militar
Miguel Álvaro Alves da Cruz
confirmou que havia denúncias de que um rapaz estaria comercializando drogas na rua Vênus, descrevendo pormenorizadamente a conduta perpetrada pelo acusado, senão veja-se:

“
(...) Que ele [o Vagner] de ser preso, foi a primeira vez que prendi ele, mas sempre que ‘a gente’ passa lá, ele fica na esquina (...); Que ele é ‘soldadinho’, ele diz que também usa (...); Que na verdade, esse sistema de tráfico no [Jardim] Itamarati é tudo igual, porque lá tem uma avenida e tem umas ruas que descem para o matagal, e elas não tem saída, então você passa na avenida, você um ‘monte’ [de rapazes] (...); Que eles não ficam com nada, eles só ‘pegam’ pra entregar, o cliente para e pede, o cliente dá uma volta e eles vão, descem o matagal, pegam, voltam e o cliente volta [pega a encomenda] (...); Que no caso ‘a gente’ surpreendeu na hora que ele [Vagner] foi entregando, ‘a gente’ já sabia que nessa rua lá no final tinha droga escondida dele, ‘a gente’ pegou e comparou a embalagem, e foi a mesma (...); Que tinha [droga] com ele (...); Que ‘a gente’ identificou que era dele por causa da embalagem e da linha também (...); Que eles não ficam com nada, [estava] tudo no mato, já fizemos muita apreensão desse tipo lá (...); Que o dinheiro também não fica com ele (...); Que [o comprador] era esse menor [Victor] (...); Que eles não falam [que vai comprar droga], por medo de represália (....); Que uma vez ‘a gente’ aborda, não acha nada (...); Que já abordamos [o Vagner outras vezes] (...); Que é na rua mesmo, ele mora no final da rua (...); Que eles [o Vagner e o Victor] moram lá, um ‘tava’ conversando com o outro, ‘a gente’ acha, mas eu não tenho certeza que ele vai comprar, o modus operandi é esse ‘daí’ (...); Que lá é denúncia direto que o pessoal liga lá, falando que tem ‘gente’ vendendo droga, ‘a gente’ passa, olha, mas não acha nada (...); Que ‘a gente’ passou na rua e o pessoal falou [da venda de drogas] (...); Que não conheço [quem denunciou] (...); Que [a pessoa que denunciou] nem quer que coloca o nome (...)
” (excerto da sentença de Id. 85492989, p. 11 e mídia de Id. 95078996).

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes oriundos do Superior Tribunal de Justiça:
AgRg no AREsp 1808743/DF (DJe 28.6.2021), AgRg no AREsp 1840116/SE (DJe 21.6.2021), AgRg no AREsp 1821945/SP (DJe 9.4.2021),
AgRg no AREsp n. 1770014/MT (DJe 15.12.2020).

Na mesma linha intelectiva, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício,
in verbis:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe Edição n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

Ademais, não obstante os argumentos apresentados pela defesa, as testemunhas arroladas pelo réu pouco contribuíram para a elucidação dos fatos.

Ouvida em juízo, a testemunha
Marcos Alberto de Almeida
afirmou que conhece o acusado há dois ou três anos e que ele costuma lhe auxiliar na função de eletricista. Revelou que visualizou a ação da Polícia Militar, ressaltando que nada de ilícito foi encontrado na residência do réu, mas que os policiais apreenderam umas latas em um matagal, as quais continham drogas. Por fim, ressaltou que não sabe do envolvimento do acusado com a traficância ou o uso de drogas (mídia de Id. 95078996).

No mesmo sentido, a testemunha
Amanda Rodrigues de Almeida
relatou em juízo que é vizinha do acusado Vagner e que o conhece há muitos anos, porém, nunca ouviu dizer que ele é traficante ou usuário de drogas (mídia de Id. 95078996).

Em suma, consoante se depreende das provas produzidas, o acusado Vagner foi surpreendido em posse de uma porção de pasta-base de cocaína, em local indicado como ponto de venda de drogas, trajando roupas semelhantes às repassadas nas informações anônimas. Na ocasião, promovidas buscas no terreno baldio apontado como local visitado constantemente pelo suspeito, foram encontrados diversos itens comumente utilizados na traficância de drogas, como balança de precisão e ácido bórico, bem como porções de pasta-base de cocaína com embalagem semelhante àquela localizada com o acusado, circunstâncias que corroboram que efetivamente todo o material apreendido lhe pertencia e que estaria promovendo a venda de drogas.

Ademais, a versão deduzida pelo réu mostrou-se completamente divorciada de todos os outros elementos probatórios colhidos, inexistindo indicativos da suposta intenção dos policiais de prejudicá-lo.

Nota-se, então, que as provas colhidas durante a instrução processual convergem de forma harmônica a ratificar a tese acusatória, inexistindo dúvidas de que o apelante Vagner promoveu a traficância de entorpecentes no dia e local dos fatos, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida, mostrando-se inviável a desclassificação da conduta para o crime descrito no art. 28,
caput
, da Lei de Drogas.

Igualmente, embora a defesa tenha requerido a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 33, § 2º, da Lei n. 11.343/06, para a sua configuração o agente deve apenas instigar (criar a ideia), induzir (estimular a conduta) ou auxiliar (facilitação material) o consumo de drogas por terceira pessoa e não fornecer o produto, ainda que gratuitamente.

Nesse contexto, trata-se de crime subsidiário, cuja tipicidade incide apenas em condutas acessórias, ao passo que guardar e trazer consigo o entorpecente propriamente dito para a entrega a terceiros ultrapassa os seus limites e configura a prática do delito mais grave, qual seja o tráfico de drogas.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, em consonância ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo a condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021